Tribunal: TJSP
Processo: 2196237-70.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
RES No 1, DE 08 DE OUTUBRO DE 2009, No 3, DE 16 DE SETEMBRO DE 2010, No 31, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, No 35, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2017, No 45, DE 02 DE AGOSTO DE 2018, E No 68, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022, TODAS DO MUNICÍPIO DE POTIRENDABA – CARGOS EM COMISSÃO – ATIVIDADES BUROCRÁTICAS, TÉCNICAS OU OPERACIONAIS INCOMPATÍVEIS COM DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO – DESNECESSIDADE DE ESPECIAL RELAÇÃO DE FIDÚCIA ENTRE A AUTORIDADE NOMEANTE E O SERVIDOR – OFENSA AO TEMA No 1.010 DO STF.
1. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia, em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração, este reservado às atribuições de direção, chefia e assessoramento (art. 115, II e V, CE).
2. A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; tal criação pressupõe a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado (Tema no 1.010 do STF).
3. A despeito do uso de palavras-chaves como coordenar, controlar, chefiar, dirigir, supervisionar, assessorar, a análise do descritivo legal deixa claro que as atribuições dos cargos em comissão impugnados são de natureza técnica, operacional, burocrática, não demandando especial relação de fidúcia entre seus ocupantes e o agente político que os nomeia. Para o exercício dessas atividades técnicas e burocráticas basta a obediência e lealdade às instituições públicas exigidas de todo e qualquer servidor público.
4. Declaração de inconstitucionalidade por arrastamento de legislação anterior, a fim de se evitar o efeito repristinatório da decisão declaratória de inconstitucionalidade. Preliminar afastada. Pedido procedente, com modulação de efeitos e ressalva quanto à irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2196237-70.2023.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/03/2024; Data de Registro: 07/03/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/03/2024

Data de publicação:

07/03/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE POTIRENDABA – PRETENSÃO FUNDADA EM INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO E POR AÇÃO – ADMISSIBILIDADE – CUMULAÇÃO OBJETIVA DE PEDIDOS PRÓPRIA DE CONTROLE CONCENTRANDO DE CONSTITUCIONALIDADE.

MORA LEGISLATIVA RECONHECIDA QUANTO AO PERCENTUAL DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO A SEREM PREENCHIDOS POR SERVIDORES EFETIVOS NO ÂMBITO DA

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE POTIRENDABA – PRETENSÃO FUNDADA EM INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO E POR AÇÃO – ADMISSIBILIDADE – CUMULAÇÃO OBJETIVA DE PEDIDOS PRÓPRIA DE CONTROLE CONCENTRANDO DE CONSTITUCIONALIDADE.

MORA LEGISLATIVA RECONHECIDA QUANTO AO PERCENTUAL DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO A SEREM PREENCHIDOS POR SERVIDORES EFETIVOS NO ÂMBITO DA ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA E DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE FIXAÇÃO POR LEI.
Inconstitucionalidade por omissão reconhecida, com fixação de prazo de 180 (cento e oitenta) dias para tomada das providências necessárias, após o que, em caso de persistência da mora, 50% dos cargos em questão deverão ser preenchidos por servidores efetivos.

LEIS COMPLEMENTARES No 1, DE 08 DE OUTUBRO DE 2009, No 3, DE 16 DE SETEMBRO DE 2010, No 31, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, No 35, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2017, No 45, DE 02 DE AGOSTO DE 2018, E No 68, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022, TODAS DO MUNICÍPIO DE POTIRENDABA – CARGOS EM COMISSÃO – ATIVIDADES BUROCRÁTICAS, TÉCNICAS OU OPERACIONAIS INCOMPATÍVEIS COM DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO – DESNECESSIDADE DE ESPECIAL RELAÇÃO DE FIDÚCIA ENTRE A AUTORIDADE NOMEANTE E O SERVIDOR – OFENSA AO TEMA No 1.010 DO STF.
1. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia, em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração, este reservado às atribuições de direção, chefia e assessoramento (art. 115, II e V, CE).
2. A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; tal criação pressupõe a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado (Tema no 1.010 do STF).
3. A despeito do uso de palavras-chaves como coordenar, controlar, chefiar, dirigir, supervisionar, assessorar, a análise do descritivo legal deixa claro que as atribuições dos cargos em comissão impugnados são de natureza técnica, operacional, burocrática, não demandando especial relação de fidúcia entre seus ocupantes e o agente político que os nomeia. Para o exercício dessas atividades técnicas e burocráticas basta a obediência e lealdade às instituições públicas exigidas de todo e qualquer servidor público.
4. Declaração de inconstitucionalidade por arrastamento de legislação anterior, a fim de se evitar o efeito repristinatório da decisão declaratória de inconstitucionalidade. Preliminar afastada. Pedido procedente, com modulação de efeitos e ressalva quanto à irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé.